Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-37.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE (SAMUEL E ÍGOR). INVIABILIDADE (JEAN). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE (JEAN). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4° DA LEI N° 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BEM DE TERCEIRO APREENDIDO. ILEGITIMIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS (SAMUEL E ÍGOR). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (JEAN).
1. Conhece-se em parte do recurso da apelante Jean em face da ausência de interesse recursal quanto a legitimidade para pleitear a restituição de bens pertencentes a terceiros.
2. Não há falar em incompetência territorial quando os agentes policiais possuíam informações pretéritas relacionadas à traficância, ainda que o início do monitoramento tenha se iniciado no Distrito Federal. 2.1. Não havendo dúvida sobre a competência territorial, rejeita-se a preliminar aventada.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada aos acusados Samuel e Ígor, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu Jean por tráfico ilícito de entorpecente. 4.1. Os firmes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado Jean, somados as drogas e dinheiros encontrados na residência do sentenciado, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo.
5. A mera condição de usuário não tem o condão de desclassificar a conduta de traficância.
6. A sanção de multa deve guardar proporção com a pena corporal fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e legalidade. Se a pena de multa for fixada em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação que justifique, a redução é medida que se impõe.
7. Correta a imposição do regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, quando a pena aplicada ao réu for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal. 7.1. O pedido de detração da pena provisória do tempo de pena fixado deverá ser examinado pelo Juízo das Execuções.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua dos requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente pela pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos e o réu ostentar maus antecedentes. De igual sorte, incabível a suspensão condicional da pena, também por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal.
9. A jurisprudência reiterada é no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao agente que durante a instrução permaneceu preso, o que, por óbvio, não constitui constrangimento ilegal, especialmente quando presente o motivo da garantia da ordem pública, como é a hipótese em tela.
10. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado.
11. Recursos dos réus Samuel e Ígor conhecido e provido, para absolvê-los por insuficiência probatória. Recuso do réu Jean parcialmente conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa.